Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. FRUSTRAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DIRETA DO IMÓVEL. EXERCÍCIO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE.
1. Frustrada a realização do leilão extrajudicial, a propriedade do imóvel é incorporada ao patrimônio do credor fiduciário, possibilitando-se a partir de então a venda direta do bem.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.